Tribunal: TJMT
Processo: 1014998-75.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NOS AUTOS DO HABEAS CORPUS No 1014998-75.2020.8.11.0000 - COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
EMBARGANTE(S): MAURO MAIA ABREU
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos,
Embargos de Declaração interpostos por MAURO MAIA ABREU contra decisão na qual fora deferido parcialmente o pedido liminar para outorgar liberdade provisória mediante fiança no valor de R$104.500,00 (cento e quatro mil e quinhentos reais), autorizada a apresentação em bens móveis e imóveis (CPP, arts. 330 e 336), com inscrição do ônus judicial perante o DETRAN ou Cartório de Registro de Imóveis, respectivamente (ID 51078451).
O embargante sustenta que a decisão seria omissa por não ter sido analisado o pleito subsidiário de prisão domiciliar.
Requer o provimento para que “se incursione ao mérito do pleito de prisão domiciliar e conceda a benesse” (ID 51202474).
Relatos.
Em 16.7.2020, o HC N.U 1014998-75.2020.8.11.0000 foi impetrado em favor do embargante, oportunidade na qual requereu-se “a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a prisão preventiva ou, subsidiariamente, convertida em domiciliar” (ID 50652478).
A liberdade provisória foi outorgada mediante fiança, tendo em pauta de análise o primeiro pleito em sede de cumulação de pedidos, a dispensar a pretensão subsidiária, que somente justifica ser examinada se a principal não for acolhida (STJ, EDcl no HC 380063/MG – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 19.5.2017). Em outras palavras, acolhido o pedido principal, não cabe o juiz conhecer e/ou analisar o pedido subsidiário (MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil comentado artigo por artigo. 2 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: RT, 2010, p. 298).
Nesse quadro processual, não se identifica omissão no ato interlocutório embargado, a justificar apreciação de pedido secundário, assim caracterizado na formulação constante da peça inaugural pela conjunção “ou”, que indica uma opção sucessiva, possível substituição de uma coisa por outra (Dicionário Online de Português, www.dicio.com.br).
Noutro giro, o embargante não se insurge contra o valor da fiança arbitrada, tampouco junta documentos aptos a comprovar eventual incapacidade financeira, de modo a sugerir efeito modificativo.
Logo, mantém-se a decisão embargada, pelos seus próprios fundamentos.
Com essas considerações, recurso aclaratório conhecido, mas INDEFERIDO, nos termos do Art. 620, § 2o do CPP.
Intime-se.
Cuiabá, 29 de julho de 2020.
Des. MARCOS MACHADO